Tribunal: TJDFT
Processo: 0722391-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722391-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO PEREIRA DA CUNHA RIBEIRO AGRAVADO: TORRE FORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIO PEREIRA DA CUNHA RIBEIRO em face de TORRE FORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (n. 0717037-98.2022.8.07.0020), indeferiu a realização de perícia grafotécnica. O Agravante, em suas razões recursais, defendeu o cabimento do recurso, ao tempo em que sustentou a imprescindibilidade da prova pericial requerida. Pugnou, enfim, pela concessão de efeito suspensivo ao instrumento e, no mérito, pela reforma da decisão agravada, a fim de ser deferida a produção de prova pericial. O Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, em relatoria eventual, facultou ao recorrente regularizar o preparo, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. O Agravante compareceu aos autos, juntando comprovante de pagamento do preparo na forma simples (ID 60317537). É o relatório. DECIDO. O recurso não atende a pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e não merece ser conhecido. Sabe-se que, no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007 do CPC. O diploma processual ainda estabelece que caso o recorrente não comprove o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§4o do art. 1.007, CPC). Na presente hipótese, foi oportunizado ao agravante o recolhimento do preparo em dobro, porque não comprovada, no ato de interposição do recurso, a realização do preparo. O recorrente, no entanto, limitou-se a juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo na forma simples (ID 60317537). Nesse contexto, a inércia em efetuar o recolhimento do preparo em dobro impõe o não conhecimento do recurso, na medida em que o saneamento do vício do recurso só poderia ser admitido na hipótese de recolhimento na forma estabelecida no art. 1.007 do CPC. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: PROCESSO CIVIL. RECURSOS. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. PREPARO. FALTA DE RECOLHIMENTO. DESPACHO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. OPORTUNIZAÇÃO DE SANEAMENTO. DESCUMPRIMENTO. RECOLHIMENTO SIMPLES. DESATENDIMENTO DO ARTIGO 1.007, §4o, DO CPC. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO LÓGICA. PRECLUSÃO. 1. O juízo de admissibilidade recursal serve à identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. 2. O preparo é um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil). 3. Na espécie, por ocasião da interposição do recurso de apelação, foi identificada a inexistência da comprovação e do recolhimento do respectivo preparo devido, oportunizando-se ao recorrente por meio de despacho o saneamento do vício com a sua juntada em dobro, sob pena de deserção, conforme o comando preceituado no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Mesmo intimada para dar cumprimento ao recolhimento do preparo em dobro, a parte restou faltante quanto à observância do comando legal para o saneamento do vício, de sorte que é cogente o reconhecimento da deserção. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1707977, 07059583120228070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023.) (grifamos) Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha de entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO (ART. 1.007, § 4o, DO CPC). DESATENDIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO OPORTUNO. IRRETROATIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o caput do art. 1.007 do CPC, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo do recurso no ato de sua interposição. 2. Caso não o faça nem cumpra a diligência quando intimada nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC, será reconhecida a deserção. 3. O pedido de gratuidade deve ser feito no ato de interposição do recurso e não tem efeito retroativo, de modo que sua posterior concessão não isenta a parte do recolhimento do preparo devido. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 1493998 SP 2019/0119087-5, Data de Julgamento: 27/09/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/10/2022) (grifamos) Portanto, uma vez não comprovado o preparo, de modo regular e tempestivo, o recurso deve ser considerado deserto. Por tais razões, não conheço do recurso, negando-lhe seguimento, com base no art. 932, inc. III do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2024 13:45:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador